Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007376-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONCA - CPF: 182.040.901-53 (AGRAVANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007673-71.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE: OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA

AGRAVADO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA E CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito,
eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

O que deve ser considerado para determinar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 não é o tipo de conta (se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação), mas sim o fim para o qual é utilizada a referida conta, portanto, deve ser mantida a penhora de 30% dos valores existentes nas contas da executada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA
no
Cumprimento de Sentença nº 0037098-98.2009.8.11.004
1 ajuizado por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação a penhora online para, tão somente, liberar 70% (setenta por cento) do valor penhorado junto à conta do ITAÚ Unibanco S.A, ou seja, determinou a liberação do montante de R$ 7.776,16 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) em favor da parte executada, conforme os dados bancários informados.

Alega a agravante a impenhorabilidade dos valores por se tratar de poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC/15, bem como em conta salário, onde a agravante recebe seus proventos de aposentadoria, conforme extratos bancários em anexo.

Sustenta que a penhora online recaiu sobre valores depositados junto à caderneta de poupança, conta corrente e conta salário (proventos) da agravante, contrariando previsão legal, portanto, necessário o desbloqueio e liberação dos valores, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 125528171).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 128116665).

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar de desbloqueio dos valores penhorados (ID 127496652).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 128116665).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
Ação de Cobrança nº 0037098-98.2009.811.0041 (Código 405814), em fase de Cumprimento de Sentença
movida por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
em face da executada/agravante
OLINDA OLIVEIRA ROCHA MENDONÇA
, em que visa o recebimento do valor originário de R$ 158.590,48 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), representados pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo com reserva de Domino - veículo marca Ford, modelo Fiesta Street, placa JZW 6891, ano/modelo 2004/2005, cor prata, chassi 9BFBRZFHA5B447108.

Efetivada a penhora no valor de R$ 15.913,56, em três contas da executada, sendo conta bancária, no valor de R$ 1.605,81 (Banco do Brasil), conta poupança, no valor de R$ 11.108,81 (Banco Itaú) e R$ 3.198,94, da Pagseguro Internet S.A., a executada apresentou impugnação requerendo o desbloqueio/devolução do valor penhorado, em razão da impenhorabilidade.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
acolheu parcialmente a impugnação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, o artigo 833 do CPC/15 descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Ademais, a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Assim, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora sobre proventos de aposentadoria do devedor que venha a acumular capital, ante a descaracterização de sua função eminentemente alimentar.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”.
(STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re) avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)

Na hipótese, verifica-se que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria do INSS na conta do Banco do Brasil e no mês do bloqueio (R$ 1.605,81), constava em sua conta a quantia de R$ 4.375,78, portanto, como a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, deve ser mantida a decisão singular que determinou a penhora de 30% dos rendimentos.

Em relação à penhora da conta do Banco Itaú, no valor de R$ 11.108,81 (onze mil cento e oito reais e oitenta e um centavos), verifica-se tratar de conta poupança, conforme o extrato de ID 125164159, portanto, deve ser mantida a decisão singular que determinou a penhora de 30% (trinta por cento), ou seja, R$ 3.332,64.

No que diz respeito ao valor penhorado de R$ 3.198,94, no PagSeguro Internet S/A, não há provas nos autos de que tais valores sejam impenhoráveis ou possuam natureza alimentar, portanto, também deve ser mantida a penhora efetuada.

Considerando que a penhora no percentual de 30% resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência, não há falar em desbloqueio de tais valores.

A propósito:

"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. - Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do presente recurso, dada a ofensa à Súmula nº 267 do STF. - Ainda que a regra comporte temperamento, permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial, como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento
." (STJ-3ª t., RMS 25.397, Minª. Nancy Andrighi, j. 14.10.08).

“Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável Possibilidade, ainda, de manutenção da penhora de parte do valor penhorado, por não haver prova da sua origem - Agravo provido em parte
(TJSP; AI 2021571- 95.2020.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29ª Câmara de Direito Privado; j. 12/03/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido
.”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. ‘É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.’ (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. ‘Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido
.” (
STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

“
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARTIGO 833, X DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é questão de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em supressão de instância ou violação do princípio do duplo grau de jurisdição, pois se tratando de matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão. Nos termos do disposto no artigo 833, X do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A ausência de demonstração de indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança e da perda de sua essência de economia de valores, torna a constrição ilegítima
.”
(TJ/MT, 1ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1004724.23.2018.811.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 18/09/2018, DJE 21/09/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
.” (N.U 1016456-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o agravo interno
constante no ID 127496652.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022